Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-29.2017.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701373-29.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANNETTE ARAUJO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que determinou exclusivamente a suspensão do feito, conforme estabelecido nos autos do recurso paradigma EREsp 1.163.020/RS (Tema 968 do STJ). Em 29/05/2024, o Superior Tribunal de Justiça publicou o acórdão de mérito no referido paradigma. Nesse contexto, em razão da publicação do acórdão paradigma, não há mais necessidade de sobrestamento do feito, conforme art. 1.040, inc. III, do CPC, in verbis: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Portanto, como este agravo determinou exclusivamente o sobrestamento, sem analisar outros temas, é inarredável o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito